Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707656-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL ALMEIDA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO IV E §2° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade das remunerações, ressalvadas as hipóteses de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que as verbas salariais não podem ser penhoradas, mesmo com limitação do percentual, conforme julgamento do REsp no 1.184.765/PA. 3. Se a penhora não for proveniente do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que determina o desbloqueio dos valores penhorados sobre verba oriunda de recebimento de salário. 4. Há a presença de risco de dano grave inverso, decorrente da indisponibilidade de verba alimentar indispensável à sobrevivência da parte executada, que necessita de seus proventos para arcar com os gastos de moradia, alimentação própria e de sua família. 5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos se coaduna com a exceção à regra da impenhorabilidade, porquanto incidente em percentual que não compromete a subsistência da executada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar que a hipótese do caso concreto não comporta exceção à impenhorabilidade, porquanto não demonstrado que o percentual a ser constrito não afetaria a subsistência da parte executada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012